Tribunal: CARF
Processo: 13746.000014/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000014/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.071 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
BERLI RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
CONCOMITÂNCIA.
O ajuizamento de ação ou medida judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo tributário implica concomitância e impede a análise do mérito
pelo julgador administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, que o conheceu
integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 22/11/06, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 5.574,27 a título de IRPF suplementar, exercício 2003,
ano-calendário 2002, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante das
seguintes infrações:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
- dedução indevida de IR retido na fonte, fonte pagadora PETROS.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, ser anistiado político e que recebe, por intermédio do INSS, uma pensão de
caráter excepcional. Informa ainda que a Associação dos Trabalhadores Aposentados,
Pensionistas e Anistiados da Petrobrás impetrou Mandado de Segurança (no 98.0008671-4)
contra o Delegado da Receita Federal com fim de excluir da tributação a aposentadoria/pensão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000014/2007-36
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.071 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000014/2007-36

excepcional que os seus associados recebiam como anistiados políticos. Aduz que, com advento
da Lei no 10.559/02, as discussões acerca da matéria foram definitivamente encerradas, uma vez
que esta traria em suas disposições regra definindo como isentos os valores pagos a título de
indenização a anistiados políticos. Esclarece ainda que o imposto de renda retido na fonte
descontado dos benefícios recebidos foi mensalmente depositado em juízo.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 06 a 56.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil do Rio de Janeiro II (RJ) proferiu o acórdão no
13-20.527 - 1a Turma da DRJ/RJOII julgando procedente em parte a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a)
a solução do presente litígio depende de decisão a ser proferida pelo
Poder Judiciário: caso a decisão judicial definitiva venha a ser favorável ao
interessado, ele procederá ao levantamento da quantia depositada e por esse
motivo não caberá a compensação do IRRF na Declaração de Ajuste Anual; caso
contrário, o valor depositado será convertido em renda da União e o interessado
poderá compensá-lo como IRRF na Declaração de Ajuste Anual, desde que sejam
informados como tributáveis os rendimentos correspondentes;
b)
a Administração Pública está sujeita ao modelo de jurisdição una,
adotado na Constituição Federal, segundo o qual são soberanas as decisões
judiciais. Consequentemente, submetida uma determinada questão ao Poder
Judiciário, devem as autoridades administrativas aguardar a decisão final a ser
proferida naquela esfera, submetendo-se a ela (no Ato Declaratório Normativo n°
3, de 14 de fevereiro de 1996)
c)
não cabendo decidir de modo diverso ao proferido pelo Poder •
Judiciário, não pode o julgador administrativo conhecer da presente
impugnação;
Inconformado com o v. acórdão no 13-20.527 - 1a Turma da DRJ/RJOII, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese:
a)
que a Lei 10.559/02 que regulamenta o art. 8o dos Atos e Disposições
Transitórias da Constituição, deixa claro que a aposentadoria do anistiado
político tem caráter eminentemente indenizatório;
b)
o Decreto n° 4.897, de 25 de novembro de 2003, regulamento do
parágrafo único do art. 9° da Lei n° 10.559/2002, definiu a isenção do Imposto de
Renda ao anistiado político civil ou militar;
c)
para possibilitar ao recorrente, a PETROS, incumbida à época através do
Convênio PETROBRAS/INSS, forneceu a relação dos valores descontados
mensalmente do ano calendário de 2002, limitado ao mês de agosto, vigência do
Decreto n° 4.897/2003, art. 2°, para que o recorrente pedisse a devolução da
quantia ali computada;
d)
quanto ao pedido de restituição de valores descontados na fonte até o mês
de agosto de 2002, perfeitamente cabível, visto tratar de devolução de imposto
retido irregularmente;
e)
quanto à impetração de Mandado de Segurança, para excluir da
tributação a aposentadoria/pensão excepcional dos Associados da Impetrante,
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.071 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000014/2007-36

percebe-se ter sido na data de 27/04/1998, tendo por objeto, a isenção a partir de
1998 os proventos dos Anistiados Associados do Impetrante;
f)
informa que o referido Mando de Segurança, transitado em julgado, já foi
baixado da Suprema Corte para a vara de origem (30o Vara Federal/Rio), com
segurança concedida para execução, atendida a pretensão do Impetrante;
g)
fora concedida medida liminar e denegada a segurança, entretanto
revertida na última Instância. Caso tenha sido qualquer valor depositado à
disposição da União, durante a curta vigência da medida com a execução, será
solucionado.
h)
dessa forma, não há o que se falar em compensação, tampouco em medida
judicial concomitante com procedimento administrativo, até mesmo de acordo
com a Impetração da segurança (autuação 27/04/1998) e ( pedido de restituição
de valor retido irregularmente na fonte (exercício 2003, ano calendário 2002),
não poderia sequer ser comentado.
O Recorrente instruiu a seu Recurso com os documentos de fls. 86 a 147.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente,
De acordo com o que se verifica a partir da documentação juntada pelo ora
Recorrente, o mandado de segurança por ele impetrado para discutir a isenção de imposto de
renda de aposentadoria de anistiado, houve a renúncia da esfera administrativa para a discussão
da demanda.
Portanto, ao contrário do que pretende o Recorrente, não pode o julgador
administrativo apreciar o mérito desta parte do recurso voluntário em virtude da concomitância.
Portanto, diante deve ser mantida a decisão de primeira instância que reconheceu
a concomitância com ação judicial para não conhecer a impugnação.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital